Tribunal: STF
Processo: Rcl 2371
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-24
Data de publicação: 2004-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA
DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência.
 É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente
do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de
segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas
infraconstitucionais.
2.      Reclamação. Liminar concedida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios
constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas
 normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades
 da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte.
Inexistência.
        Agravo regimental a que se nega provimento.